Tribunal: TJSP
Processo: 1103274-17.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. Contratação particular de serviços médico-hospitalares. Internação, tratamento do paciente e despesas realizadas pelo hospital que restaram comprovados. Subscrição do termo em momento delicado que não enseja, por si só, em vício de vontade. Sentença mantida.

Recurso desprovido.